Tribunal: TJMT
Processo: 0048194-58.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048194-58.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EVALDT SANTOS - CPF: 032.794.271-18 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS - CPF: 075.019.951-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0048194-58.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EVALDT SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS. ALEGAÇÃO DE NÃO RESIDÊNCIA NO LOCAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. FECHADO JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; e (ii) avaliar se as circunstâncias do caso permitem a alteração do regime prisional de fechado para semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais e testemunhais, incluindo os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime.

As alegações do apelante de que não residia no local e de que os materiais ilícitos não lhe pertenciam não foram corroboradas por qualquer elemento probatório, sendo confrontadas pelas declarações de testemunhas e corréu, que indicaram que ele residia na casa onde foram encontradas drogas e ácido bórico.

O mandado de busca e apreensão foi fundamentado em investigação preliminar, confirmada em juízo, que apontava o imóvel como ponto de tráfico de drogas, reforçado pela apreensão de entorpecentes, material característico do tráfico (ácido bórico) e dinheiro em espécie, bem como pela movimentação suspeita no local.

O regime fechado foi corretamente estabelecido em razão da reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) pode ser fundamentada em elementos probatórios consistentes, como declarações de policiais, apreensão de entorpecentes e materiais característicos do tráfico. 2. O regime inicial fechado é adequado ao condenado reincidente, mesmo quando a pena-base não ultrapassa 8 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0005627-17.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.09.2020; TJMT, Apelação Criminal nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.08.2019; TJMT, Apelação Criminal nº 151701/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.02.2017
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0048194-58.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EVALDT SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS EVALDT SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
e 583 dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando que: a) nenhum dos materiais ilícitos lhe pertencia; b) não residia no local da apreensão; c) não há no relatório policial, que justificou a medida judicial de busca e apreensão domiciliar,
“foto ou qualquer outro elemento que robustecesse as afirmações dos policiais”
, d)
“não fora acostado qualquer foto ou qualquer outro elemento que desse suporte as ditas alegações dos policias, ou seja, qualquer informação de que o apelante, Carlos Evalth Santos, seria o mesmo Carlinho de tal”
; e)
“a juíza de piso deixou de considerar as mentiras do policial Elton, que simplesmente tenta, a todo instante, dar veracidade em suas ações”
; d)
“o MPE não conseguiu trazer prova de que casa era uma boca de fumo, e muitos menos que era traficante de drogas”
.

Subsidiariamente, almeja a readequação do regime fechado para o semiaberto, visto que
“as circunstâncias são favoráveis ao recorrente, exceto os maus antecedentes”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0048194-58.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29 de novembro de 2019, por volta das 09h25min, na residência situada à Rua Nova Esperança, s/nº, bairro Jardim Presidente I, ao lado da Mercearia Vila, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CARLOS EVALDT SANTOS, vulgo “Carlinhos”, JOSÉ VITOR MARTINS DE MORAIS, e VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (Código 602657 - fl. 36), tendo como alvo a residência localizada na Rua Nova Esperança, s/nº, bairro Jardim Presidente I, ao lado da Mercearia Vila, nesta cidade de Cuiabá-MT, a qual era apontada como ponto ilícito de venda de drogas, investigadores de polícia da DRE deslocaram-se para o local indicado, e quando lá chegaram, foram recepcionados pelo morador, o ora denunciado Carlos, conhecido pela alcunha de “Carlinhos”, o qual foi informado da ordem judicial.

No local também estavam presentes os denunciados José Vitor e Vitor Evaldt, os quais ficaram cientes do mandado de busca e apreensão tendo como alvo aquela residência. Ato contínuo, os policiais deram início as buscas, durante a qual puderam visualizar o denunciado José Vitor tentando dispensar um invólucro, de plástico, de cor azul, dentro de um buraco nos fundos da residência.

De imediato, foi apreendido o invólucro e indagado ao denunciado José Vitor o que haveria dentro do objeto, tendo ele respondido que se tratavam de porções de pasta base de cocaína. A seguir, os policiais abriram o invólucro, e constataram que, em seu interior, haviam 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Procedida a busca pessoal no denunciado José Vitor, em sua posse, os policiais localizaram a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), em espécie.

Continuando as buscas na casa do denunciado Carlos, os policiais localizaram 01 (uma) porção grande de substância análoga a ácido bórico, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, encontrada dentro de uma necessaire de cor dourada. E, ainda, dentro de um tijolo que servia de apoio para segurar a porta da cozinha, os policiais encontraram mais uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na sequência, foi localizada uma motocicleta de marca HONDA, modelo XRE, Placa NUF-9790, sobre a qual foi indagada a propriedade, tendo os denunciados apresentado respostas divergentes sobre a procedência e a propriedade do bem.

Porém, durante as buscas, foi localizado o Certificado de Registro do aludido veículo, que apontava o denunciado Vitor Evaldt como proprietário. Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o Laudo Pericial nº. 3.14.2019.62389-01, às fls. 14/16, concluiu que as 11 (onze) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada , na forma de pó, pesando 5,81g (cinco gramas e oitenta e um centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA. O referido laudo ainda atestou que uma porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 0,505kg (quinhentos e cinco gramas), apresentou resultado positivo para ÍONS BORATO, os quais estão presentes no ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à COCAÍNA, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.”

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada,
in verbis
:

“Pretende-se, nestes autos, atribuir a CARLOS EVALDT SANTOS, vulgo “Carlinhos”, brasileiro, natural de Paulo Afonso/BA, nascido em 03/09/1989, filho de João Carlos Braga dos Santos e Marisa Evaldt, portador do RG n.° 20970692 - SSP/MT, residente e domiciliado à rua Nova Esperança, s/nº, bairro Jardim Presidente I, ao lado da Mercearia Vila, Cuiabá-MT e VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em 30/11/2000, filho de João Carlos Braga dos Santos e Marisa Evaldt, portador do RG n.° 2998239-1 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 075.019.951-25, residente e domiciliado à rua Nova Esperança, nº 22, quadra A, bairro Jardim Presidente I, Cuiabá-MT, as penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

A
materialidade do crime de tráfico de droga
está comprovada laudo pericial nº. 3.14.2019.62389-01, às fls. 14/16 – autos físicos, concluiu que as 11 (onze) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, pesando 5,81g (cinco gramas e oitenta e um centigramas), apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
.

referido laudo ainda atestou que uma porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 0,505kg (quinhentos e cinco gramas), apresentou resultado positivo para
ÍONS BORATO
, os quais estão presentes no ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à COCAÍNA, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O policial RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO quando inquirido em juízo, relatou que:

" (...) Que eu não participei da investigação que resultou no mandado de busca e apreensão,
eu participei do cumprimento
; Que foi um dos casos que chega ao nosso conhecimento, é feito o levantamento na área e comprova o comércio de tráfico; Que na época o acusado vendia salame (...); Que no cumprimento eu estava presente; Que fizemos o adentramento na casa, chamamos bastante, não conseguimos contato com ninguém; Que quando fomos chegando, encontramos o João Vitor jogando (...); Que tinha um tubo de saída de água no fundo da casa; Que João Vitor seria José Vitor; Que foram todos abordados, tinha uma quantidade de pessoas dormindo no fundo da casa e uma quantidade na casa principal; Que foi feita a abordagem das pessoas que estavam lá; Que quando repararam que era a polícia o José Vitor estava despachando uma sacolinha cheia de petecas de pasta base num cano de saída de água que tinha no fundo da casa; Que
procedemos as busca nas casa e aonde o CARLOS EVALDT dormia
; Q
ue estava ele, a esposa
e o João Vitor, não recordo bem (...);
Que procedemos a busca e dentro na casa achamos uma embalagem de ácido básico utilizada para transformar pasta base em cocaína e umas petequinhas numa escora de porta, que segurava a casa
; Que não recordo se tem parentesco, mas os três estavam na casa; Que não consigo afirmar quem era o alvo,
mas o proprietário da casa era o CARLOS EVALDT
, não sei se o Vitor morava, mas estava lá no dia; Que tinha o quarto da mãe, mas ela não estava no dia;
Que o pedido de busca e apreensão foi solicitado pela DRE; Que a investigação era de tráfico de drogas
; Que no fundo tinham umas três pessoas, o José Vitor era um magrinho; Que ele foi flagrado por nós ele tentando dispensar; Que nesse invólucro tinham umas vinte petequinhas; Que estavam prontas para venda;
Que tinha mais uma porção grande de ácido bórico
(...); Que no bolso do José Vitor tinha R$ 105,00 e lembro que no que segura a porta tinham algumas petequinhas (...); Que o José Vitor assumiu ser dele a quantidade grande que ele estava dispensando e o ácido bórico estava dentro da casa do Carlos (...); Que averiguamos no local que as porções embaladas daquela forma, entendemos que seria para venda e assim conduzimos os suspeitos (...);
Que em entrevista com o Carlos ele tinha apenas essas duas fontes de renda, vender salame e comércio de tráfico de drogas
; Que ele estava com luz cortada, tinha um monte de gente na casa dele;
Que ele assumiu que vendia salames e falou que era usuário
(...); Que se mostrarem quem é o José talvez eu consiga falar quem é (...); Que são vários presos (...); Que a pessoa José que colocamos no nosso relatório, nós chamamos no portão o pessoal que estavam dormindo, não sendo recebidos, aí começamos arrombar o portão para poder entrar ou pular; Que nesse momento um deles acordou, uma magrinho branquinho, que é o José; Que não é nenhum desses que estava presente; Que na hora que vimos ele, demos ordem de parada, ele meio que parando, levantando a mão e já meio que querendo jogaram, já tinha jogado assim, com a mão direita e empurrando com o pé em um cano que é escoamento de água; Que acho que os dois de trás estavam dormindo; Que são detalhes que não recordo por conta do tempo (...);
Que tinha um quintal lateral, um quintal no fundo, uma edícula e uma casa na frente
(...);
Que VITOR EVALDT estava na parte de trás, na edícula; Que o José Vitor estava dormindo com ele
; Que tinha uma passagem lateral para chegar na edícula (...); Que ele estava dispensando um invólucro com dez ou quinze porções mas que preenchiam uma mão mais ou menos (...); Que não pesei as porções (...); Que são duas porções de pasta base e uma de ácido bórico (...); Que não me lembro quem falou que ali era ponto de venda de drogas e não falaria esse tipo de informação, esse tipo de informação não cabe a nós revelar; Que ele falou que aquela droga ali era dele, foi isso que ele falou (...); Que não recordo da apreensão da moto; Que as ‘petequinhas’ estavam em formato de serem comercializadas; Que não é a forma que compram elas (...); Que por mim eles não foram apreendidos novamente, se pela PM aconteceu não tenho conhecimento (...); Que no relatório de cumprimento pelo que me lembro era eu, o investigador Adão e Elton, no mínimo (...); Que vi uma caixa de queijo e salame; Que não lembro de máquina (...); Que
os três foram conduzidos; Que acredito que os outros foram liberados porque foi entendimento que não estavam no mesmo cometimento do crime
; Que acho que o Carlos tinha a chave do quarto da mãe; Que entramos (...);
Que todo mundo falou que era usuário, ninguém falou que vendia
(...).”

O policial ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA quando inquirido em juízo, relatou que
:

" (...) Que
as nossas investigações foram em relação ao
Lourival e ao
Carlos, ou Carlinhos
; Que eu estava no local no dia do cumprimento do mandado (...); Que
do mandado de busca em decorrência do relatório que fizemos
do Lourival e
do Carlinhos sim, as informações eram especificamente dos dois
; Que demos cumprimento ao mandado de busca, tinham outros, outras pessoas, outros traficantes; Que
ali era bem conhecido pela população local de casas que eram voltadas para armazenamento e comércio ilícito da droga
; Que de cabeça desse flagrante, até do material apreendido eu peço desculpa porque achei que essa audiência fosse em relação as investigações preliminares de Lourival e Carlinhos; Que em relação ao dia do cumprimento, o que foi localizado, quem estava lá, pra lembrar especificamente do cumprimento (...); Que não lembro qual casa eu fui, eram duas residências (...); Que lembrei (...);
Que chegou pra nos na época dos fatos a pessoa do Carlos ou Carlinhos
e o Lourival,
não chegou para nos investigações preliminares a pessoa de José Vitor ou VITOR EVALDT
; Que
especificaram bem, o Carlos ou Carlinhos, que é mais conhecido naquela região
, e mais o Lourival seriam dois faccionados que estariam utilizando de dois endereços para armazenar e comercializar entorpecente ilícito;
Que nós fizemos algumas diligências, visualizamos algumas movimentações anormais, principalmente nessa da Nova Esperança, porque ficava ao lado de um estabelecimento comercial, que momento tinham pessoas que consumiam bebida alcoólica e ao mesmo tempo pessoas que tinham características de serem usuários de droga e também se deslocavam a essa residência aonde no dia do cumprimento do mandado, depois que foi concedida ordem judicial, nós conseguimos lograr êxito na questão de localização de entorpecente e na casa tinham mais duas pessoas, uma era o irmão do Carlinhos e o outro que era o José Vitor
; Que diante da circunstância e mais ainda, como aparentava a casa, ao interior, totalmente bagunçada,
tinham vários plásticos que eram recortados para embalo de entorpecente ilícito
, entre outros petrechos para comercialização e até inclusive, salvo engano, o Adão tinha localizado uma sacola, que agora não lembro qual dos investigados tinha lançado ao solo e foi localizado uma sacola que tinham várias porçõezinhas no interior, diante das circunstâncias, resolvemos por bem conduzir todos os indivíduos naquela casa, que foi de modo unânime que era voltada a comercialização de drogas (...); Que
quero destacar que as duas casas foi de forma unânime nos confirmado que pela movimentação estava havendo na época o comércio ilícito de drogas e no momento do cumprimento essas pessoas que estavam nas residências
, onde foi encontrado o material ilícito, foram conduzidas a delegacia para que a autoridade policial tomasse as devidas providências (...); Que a pessoa do VITOR EVALDT, como o senhor bem confirmou é o irmão do
Carlinhos, esse sim chegou para nós como principal traficante naquela residência
e o outro rapaz José Vitor; Que então assim,
se o senhor perguntar quem era o VITOR EVALDT e quem era JOSÉ VITOR, essas informações não chegaram para nós à época dos fatos
(...);
Que diante das circunstâncias e principalmente o modo que visualizamos todo contexto da casa, onde de certo modo era uma boca de fumo literalmente
, e aí conduzimos todos os indivíduos para que a autoridade policial tomasse as devidas providências (...); Que
a informação que chegou para nós foi do Carlos
e Lourival (...); Que acabou que nós localizamos depois, conseguimos a qualificação completa, descobrimos que VITOR EVALDT era irmão dele (...); Que falando sobre VITOR EVALDT me veio a memória, salvo engano, posso estar totalmente equivocado, acho que tinha uma moto que estava no nome dele e ele não soube explicar ou algo nesse sentido, que deu mais a entender que ele estaria associado ao irmão dele, o Carlinhos, no que diz respeito a droga localizada lá e salvo engano, eu creio que tinha uma balança e a casa totalmente bagunçada; Que eu peco mais uma vez, ratifico, que
as informações que chegaram para nós de modo preliminar foi do Carlos, do Carlinhos
e do Lourival,
não chegou informação nenhuma do VITOR EVALDT e do José Vitor, a nossa surpresa de fato foi encontrar numa boca de fumo outras duas pessoas que não chegou informação para nós, tanto de colaboradores como de denúncias anônimas
; Que realmente eu ratifico isso, VITOR EVALDT e JOSÉ VITOR não chegou em momento algum de modo preliminar que estariam ali como principais traficantes comercializando entorpecentes; Que a questão de VITOR EVALDT e Jose Vitor terem sido conduzidos a delegacia se deu no contexto do cumprimento, da forma que estava a boca de fumo e mais ainda o material localizado e algumas informações que foram totalmente desencontradas (...); Que em relação a continuidade pós flagrante eu não lembro de dar continuidade na ordem de serviço (...);
Que nossa parte foi de modo preliminar apurar, verificar a movimentação, se de fato tinham, se morava de fato a pessoa do Carlos
e Lourival,
isso foi confirmado
, mas o pós flagrante depois do cumprimento do mandado de busca eu não recordo de ter dado continuidade, então não posso nem muito ficar falando da pessoa de VITOR EVALDT e José Vitor porque não me recordo nesse momento (...);
Que a casa era sem sombra de dúvida boca de fumo, estava mais que notório
(...); Que
até o momento do flagrante quem estaria fazendo o tráfico ali seria o Carlinhos
e Lourival (...); Que quando houve o cumprimento eu estava lá; Que eu teria que ler o BO para lembrar o que foi localizado (...); Que confirmo o que esta no boletim de ocorrência no ato do cumprimento do mandado de busca, o que foi localizado e com quem (...); Que me lembro vagarosamente que o Adão localizou e viu a pessoa dispensado, que se era Vitor Evald, José Vitor ou Carlinhos eu não estou lembrando agora (...); Que o Adão localizou a materialidade dispensada (...); Que tinham várias porçõezinhas, não lembro se era pasta base ou maconha (...); Que a pessoa de modo informal, não lembro de era VITOR EVALDT ou José Vitor confirmou que de fato tinha dispensado porque não queria ser preso; Que ratifico o boletim de ocorrências (...); Que eu lembre o Adão que localizou a pessoa que estava dispensando o entorpecente (...); Que não recordo de Lourival no dia (...); Que não lembro a profissão das pessoas que estavam na casa (...); Que não lembro se tinha alguém dormindo (...);
Que quando a gente fala em tráfico formiguinha é pouca coisa (...); Que não tiramos foto da movimentação
, só da casa; Que não lembro se Carlos EVALDT utilizava algum veículo (...); Que tudo que apreendemos na casa está no boletim de ocorrência (...); Que eu lembre todas as pessoas que estavam no local foram conduzidas a delegacia (...).”

A informante JUCELMA BARCELO SANTOS quando ouvida em juízo, relatou que:

“(...) Que no dia da prisão do Carlos estava com ele; Que estávamos vendendo queijo e salaminho; Que a gente sempre viaja vendendo (...); Que nesse dia a gente a gente vendeu nos bares (...); Que chegamos na casa por volta de duas e pouco, quase três horas; Que chegamos e fomos descansar (...);
Que chegamos, fomos deitar e dormimos na sala da casa da mãe dele, foi quando a polícia chegou de manhã e abordou, mandou nós levantar
(...);
Que a gente estava lá com a mercadoria, com os queijos na caixa, com a maquininha que a gente trabalha
(...); Que meu marido não tem apelido; Que a gente não tem carro (...); Que é Carlos ou Carlão; Que tinham mais pessoas na casa, o Vitor e o José Vitor (...); Que eu também estava, estava deitada no chão na sala; Que a polícia foi abordando meu marido (...); Que não fui para delegacia (...); Que conheço Vitor EVALDT; Que não sei informar se ele vende drogas (...); Que chamam ele de Carlão (...); Que José Vitor e Vitor EVALDT estavam lá; Que os dois moravam lá no fundo; Que eu não vi nada de droga (...); Que com nós não tinha nada (...); Que não disseram porque estavam levando ele; Que não vi (se encontraram droga); Que não sei quem é Lourival (...); Que a casa é da mãe do Carlos (...); Que Vitor EVALDT e irmão do meu marido; Que José Vitor é amigo dele (...); Que estava morando lá junto com Vitor (...); Que eu não morava lá, eu estava morando com meu marido na casa da minha mãe, no parque Georgia; Que nesse dia estava lá (...); Que eu e meu marido morávamos na casa da minha mãe (...); Que comigo e com meu marido não foi encontrada droga (...).”

A testemunha JAMERSON DOS SANTOS GONÇALVES quando ouvida em juízo, relatou que:

“(...) Que conheço o Carlos desde criança; Que ele vende queijos; Que meu irmão fornece mercadoria e o Carlão e outros rapazes pegam vendem, as vezes viajam (...); Que quem dirigia era eu (...); Que no dia anterior a gente vendeu queijo, eu deixei ele e a esposa na casa da mãe dele e ai fui pra casa (...); Que o Carlos vende queijo no interior também (...); Que meu irmão fornece maquininha (...); Que nunca ouvi falar que ele vende drogas (...); Que Carlão só vende queijo (...); Que Vitor EVALDT é irmão do Carlos; Que conheço ele desde pequeno também (...); Que raramente desci na casa, ali mora dona Marisa, os meninos; Que não ouvi falar que lá é ponto de venda de drogas; Que meu contato com Vitinho é bem pouco (...); Que na noite anterior estava com eles (...); Que vendemos em bares (...); Que eu saiba Carlos não responde outros processos; Que fiquei sabendo que ele já usou entorpecentes (...).”

A testemunha KALLYTA AMANDA DA SILVA CONCEIÇÃO quando ouvida em juízo, relatou que:

“(...) Que conheço Vitor EVALDT desde 2019 para 2020; Que o conheci através das irmãs dele; Que não ouvi falar sobre o envolvimento dele com tráfico de entorpecentes; Que não tinha muito convívio com Vitor, convivia mais com as irmãs dele (...); Que nunca ouvi nada relacionado a ele, a família dele, sobre tráfico (...); Que sempre soube que eles são muito trabalhadores; Que nunca escutei que a casa onde ele residia era considerada ponto de venda de drogas (...); Que na época ele fazia bico (...); Que já fui na casa que ele residia. Que tinha uma edícula no fundo; Que se não me engano quem ficava na edícula era o Carlos e a esposa dele (...); Que eu não estava no momento que os policiais foram dar cumprimento ao mandado (...).”

A testemunha EDIVAN MARCELO NOGUEIRA SANTOS quando ouvida em juízo, relatou que:

“(...) Que conheço o Vitor Evald; Que ele morava no bairro Jardim Presidente em 2019; Que era a casa da mãe dele; Que eu não tinha intimidade para entrar na casa, não sei como eram as repartições; Que sempre via ele trabalhando como pedreiro, lava jato; Que conheço ele desde pequeno (...); Que sempre acompanhei a rotina dele; Que sei que o pai dele é muito rígido; Que não tenho conhecimento do envolvimento dele com crime (...); Que nunca vi nada de anormal na vida dele; Que sempre vi ele trabalhando, principalmente com o pai que já faleceu; Que nunca ouvi falar que ele era traficante; Que a casa da mãe dele não era conhecida como ponto de tráfico (...); Que não conheço José Vitor, conheço Vitor Evald; Que conheço o Carlos, vende queijo (...); Que o Carlos frequentava lá como o filho vai na casa da mãe (...); Que não tenho conhecimento do que os policiais encontraram na residência (...).”

O réu VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS quando interrogado em juízo, declarou:

“(...) Que o que aconteceu foi que eu estava dormindo, eu só sai depois que estava todo mundo pra o lado de fora (...); Que eu estava no meu quarto, me chamaram na porta e eu sai, mas já estava todo mundo lá fora; Que o conhecimento que tenho é que a única droga que foi pega foi com José Vitor que ele tentou jogar (...); Que foi ele que jogou
; Que bórico não tenho conhecimento
; Que única coisa que foi pega foi com José Vitor; Que ele tentou jogou e o policial pegou; Que ele tentou jogar pelo muro (...); Que o José Vitor estava lá (...); Que ele não mora comigo, ele mora na casa da tia dele (...);
Que eu mesmo moro sozinho no meu quarto, tem a casa da minha mãe na frente, moro eu no quarto do fundo e meu irmão a mulher dele no outro quarto do outro lado
; Que eu estava dormindo, só fui saber que o João Vitor estava lá depois que acordei (...); Que não achou nada comigo; Que
o Carlos morava no quarto ao lado junto com a mulher dele
; Que de vez em quando ele dormia na casa da frente; Que quando eu cheguei ele não estava lá, eu dormi no meu quarto, fui acordar no outro dia (...);
Que meu quarto era no fundo
; Que para chegar lá tinha um corredor que dava acesso, não era por dentro da casa; Que
José Vitor não morava lá
(...); Que nunca usei cocaína (...); Que na época dos fatos eu era usuário de maconha (...); Que na hora José Vitor falou que a droga era dele, se era para usar ou vender não sei falar; Que a casa não era usada para vender drogas (...); Que não sofri agressão (...); Que reconheço minha assinatura (...); Que não lembro que falei na delegacia que José Vitor estava morando comigo (...); Que não recordo com detalhes o que eu assinei no meu depoimento na delegacia (...); Que não foi explicado com detalhes o que ele havia assinado na polícia (...).”

O réu CARLOS EVALDT SANTOS quando interrogado em juízo, declarou:

“(...) Que nunca vendi droga na minha vida; Que trabalho com queijo e salame (...);
Que nesse dia eu estava descansando na casa da minha mãe (...); Que como eu tinha trabalhando na noite passada eu estava descansando
(...);
Que já morei na casa da minha mãe há muito tempo, depois que casei mudei para o Parque Georgia; Que eu estava descansando, a polícia chegou
; Que acordei com a polícia lá em casa (..); Que minha esposa estava comigo (...); Que falaram que nós dois vendia droga; Que falei que não vendia droga (...); Que xingaram de vários palavrões (...); Que onde eu estava, estava eu e minha esposa (...); Que todo mundo me conhece porque vendo queijo e salame (...); Que na parte do fundo estava o Vitor, o José Vitor, mais uns quatro, cinco que eu não vi (...); Que a casa do meu pai é uma casa na frente e uma casa no fundo (...); Que acordei com a polícia lá dentro (...);
Que eu estava na casa da frente e o Vitor na casa de trás
; Que tinha mais gente (...); Que não me pegaram com droga, pegaram com queijo (...); Que não vendo drogas, não mexo com droga, já fui usuário (...); Que na data dos fatos eu já tinha me tratado (...); Que sou irmão do Vitor EVALDT; Que meu irmão usava maconha (...); Que não conheço Lourival (...);
Que não fui preso com nada, só com minha caixa de queijo e a maquininha
(...); Que eu estava na sala; Que estava eu e minha esposa (...).”

1.
Da conduta do acusado CARLOS EVALDT SANTOS
:

Conforme se ressai do seu interrogatório em juízo, o réu negou a prática delitiva ora lhe imputada, bem como a propriedade dos entorpecentes e ácido bórico apreendidos.

Denota-se das suas declarações que o mesmo afirmou que não tem qualquer envolvimento com o crime de tráfico de drogas, que ganha a vida vendendo queijos e salames e que no dia do cumprimento do mandado estava na residência, a qual pertence a sua mãe, no entanto, não reside no local, mas sim no bairro Parque Georgia
.

Com efeito, embora o acusado tenha negado a propriedade do entorpecente e do ácido bórico apreendido bem como o envolvimento com o delito ora imputado, dúvida não se tem quanto a sua autoria, uma vez que as provas presentes nos autos, em especial, aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovaram que ele praticou o crime que lhe é imputado nesta ação penal.

Ademais, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que comprovasse a inocência do acusado.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. (...).

Por outro lado
, a fim de comprovar a autoria delitiva do acusado CARLOS têm-se os depoimentos dos policiais civis Raphael de França Candido e Elton Nogueira Barbosa de Lima, os quais foram ouvidos em Juízo e ratificaram os termos dos seus depoimentos prestados perante a Autoridade Policia
l.

De acordo com o depoimento do policial Elton Nogueira Barbosa de Lima, as investigações preliminares que ensejaram a expedição do mandado de busca e apreensão, eram em relação ao acusado CARLOS EVALDT SANTOS e a terceira pessoa, identificada como Lourival, sendo que as informações recebidas eram de
que ambos seriam faccionados e
que estariam utilizando de dois endereços para armazenar e comercializar entorpecentes
.
Segundo a testemunha Elton, a fim de apurar os fatos, a equipe policial passou a realizar diligências nas residências apontadas e foi possível visualizar algumas movimentações anormais, principalmente na casa situada no Bairro Nova Esperança, a qual pertencia ao acusado Carlos, sendo que inclusive, a mesma ficava ao lado de um estabelecimento comercial, onde havia pessoas com características de usuários de droga que se deslocavam a essa residência
.

O policial civil Elton relatou que após concedida ordem judicial, a equipe se deslocou a residência para dado cumprimento ao mandado de busca e quando chegaram no local havia mais duas pessoas, que seria o irmão do acusado CARLOS, ora coacusado VITOR EVALDT e JOSÉ VITOR, o qual, foi surpreendido pelo policial civil Adão lançando ao solo uma sacola contendo várias porções de cocaína, as quais o mesmo assumiu a propriedade perante a autoridade policial.

O policial civil RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO ao ser ouvido relatou que foram procedidas as buscas na casa e no local que o acusado CARLOS EVALDT dormia, junto da sua esposa, foi encontrada uma embalagem de ácido básico e umas “petequinhas” de entorpecente numa escora de porta, que segurava a casa
.

Desse modo
conclui-se que estas porções de entorpecentes localizadas na escora de porta, bem como a porção de ácido bórico, pertenciam ao acusado CARLOS, já que a testemunha RAPHAEL informou que o acusado VITOR EVALDT estava na parte de trás da residência, em uma edícula e que o José Vitor estava com ele. Ademais, a testemunha foi enfática ao afirmar que o proprietário da casa era o CARLOS EVALDT
.

Nesse sentido,
em que pese o acusado CARLOS tenha afirmado que não reside na residência alvo do mandado, percebe-se que tal versão foi confrontada pelo seu próprio irmão, ora coacusado VITOR, o qual afirmou perante este juízo que que CARLOS e JUCELMA (sua esposa) moravam local, informação esta que também foi confirmada em juízo pela sua testemunha, a senhora Kallyta Amanda da Silva Conceição
.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. (...)

Desse modo,
tenho que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela investigação preliminar, o qual apontou que o acusado Carlos, residente na Rua Nova Esperança, s/n, estaria realizando mercancia de drogas ilícitas, o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mesmo ter obtido êxito na apreensão de drogas, já embaladas e prontas para venda e ácido bórico, substância comumente acrescentado à COCAÍNA, em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, somada à reincidência do denunciado, indicam que o mesmo comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita
.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
CARLOS EVALDT SANTOS
, pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.
”

Anote-se que Vitor Evaldt Braga [irmão do apelante] foi absolvido e o processo foi desmembrado em relação a José Vitor.

Extrai-se dos autos que, no dia 14.11.2019, o Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em endereços distintos, em desfavor do réu CARLOS [Rua Nova Esperança (ao lado da Mercearia Vila), bairro Jardim Presidente, Cuiabá] e “Lourival de tal” [Rua Nova Iguaçu, n. 32], com base no seguinte relatório policial, subscrito pelos investigadores de polícia, Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos:

“(...) em diligência policial pelo bairro Jardim Presidente em Cuiabá/MT a equipe DRE visualizou um momento anormal e habitual (...) na residência na Rua Nova Esperança, esta ao lado com a mercearia Vila.

Que segundo nossos levantamentos e informações que recebemos por populares daquela região e até mesmo por alguns moradores de ambas as ruas já retrocitadas na qual pediram sigilo total das informações que estavam sendo prestadas até aquele momento é que dois rapazes conhecidos como Lorival e
Carlos

ou por acunha Carlinhos estariam realizando mercancia de drogas ilícitas naquela região
.

Que
os suspeitos Lourival e
‘Carlinhos’ respectivamente residem e comercializam entorpecentes
na Rua Nova Iguaçu nº 32
e Rua Nova Esperança, s/n (ao lado da mercearia Vila). Que os entrevistados disseram que já não aguentam mais a intensidade e a proporção que tomou o tráfico de droga naquele local
.

Que destacam ainda mais os veículos que os suspeitos usam para comercializar os entorpecentes ilícitos, sendo os veículos Palio (...) e Celta cor branco, placa JZN-3233 (utilizado pelo suspeito Carlos).

Que em alguns dias nossa equipe em pontos estratégicos tentou visualizar algo mais concreto para que pudéssemos tentar realizar abordagens nos possíveis usuários de drogas naqueles locais, contudo, não obtiveram êxito em tal diligência devido a alta sensibilidade que encontramos em ambas as ruas já retrocitadas
.”

Em cumprimento ao mandado de busca no endereço indicado como sendo do apelante CARLOS, os policiais localizaram, no cômodo onde ele estava, 1 porção de pasta base de cocaína, 1 porção grande de ácido bórico e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em buscas pessoais, no quintal [na parte do fundo do terreno] os policiais encontraram em poder de José Vitor [foragido] 10 trouxinhas de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais).

O Laudo Preliminar atestou que as 11 trouxinhas de cocaína pesaram no total 5,81g (cinco gramas e oitenta e um centigramas) e a porção de ácido bórico [encontrado na casa de CARLOS] pesou 505g (quinhentos e cinco gramas).

O investigador de polícia Elton Nogueira descreveu que as investigações prévias feitas por ele associavam CARLOS ao comércio de drogas no local, apontando movimentação suspeita na residência alvo.

O relatório policial ensejador da decisão judicial que autorizou a busca no local, subscrito por Elton Nogueira, apontou que a residência era alvo de movimentações características de tráfico de drogas, corroboradas pela presença de usuários no local.

O policial Raphael de França, em que pese não tenha feito parte das investigações preliminar, foi categórico ao afirmar que [quando do cumprimento do mandado] foram encontradas uma porção de droga na escora da porta e elevada quantidade de ácido bórico, no local onde CARLOS dormia com sua esposa.

Note-se que o apelante
não nega
que estava na residência onde foram encontradas, pelos agentes policiais, drogas e significativa quantidade de ácido bórico, de modo que a controvérsia reside apenas no fato de ele morar, ou não, no imóvel da apreensão.

Entretanto, em que pese o réu tenha dito que a residência pertencia à sua mãe e apenas estava no local descansando com a sua esposa, o
seu advogado particular
não apresentou qualquer comprovante de endereço para demonstrar que ele residia em outro local à época dos fatos – em 2019 –, ônus que lhe incumbia.

Não há provas que sustente a aludida tese defensiva, sendo certo que bastaria o apelante ter comprovado o local de sua “verdadeira” residência – a propósito: prova simples de ser produzida.

A alegação isolada do agente não pode, em hipótese alguma, ser acatada como argumento para afastar a autoria delitiva –
especialmente quando preso em flagrante por ter em depósito drogas e arma de fogo
–, pois é dever da parte comprovar o que alega, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Outrossim, o irmão do apelante [Vitor] e a testemunha

Kallyta Amanda da Silva Conceição confirmaram que ele residia no local onde foi dado o cumprimento ao mandado de busca e apreensão.

De mais a mais, o mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido em desfavor do réu naquele endereço.

Destaco que não há qualquer indicativo de erro na identificação do réu como alvo da ordem judicial supracitada, a qual foi expedida em desfavor de “Carlos”, ainda que sem a menção do sobrenome.

Além de a residência ter sido identificada como ponto de tráfico pelas investigações preliminares [as quais, inclusive, ensejaram o deferimento do mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do réu], os elementos como ácido bórico e dinheiro em espécie reforçam a prática do tráfico, em que pese a inexpressiva quantidade de pasta base de cocaína.

É trivial que o ácido bórico é comumente utilizado como “diluente de cocaína”, com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização.

Ao contrário do sustentado pela defesa, não há exigência legal para que as informações do relatório policial – em especial a movimentação de usuários – sejam acompanhadas de imagens fotográficas para validar sua veracidade. Nesta situação, os elementos informativos foram ratificados em Juízo pelo próprio investigador que participou das averiguações iniciais, o policial Elton Nogueira.

Em que pese as testemunhas arroladas pela defesa tenham relatado que CARLOS vendia queijos e não tinha histórico de tráfico, elas não estavam presentes no local dos fatos, e seus depoimentos são insuficientes para refutar as evidências de tráfico.

Nesse contexto, ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos produzidos, somados, são suficientes
para demonstrar a autoria do tráfico de drogas atribuída ao apelante.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.
”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/02/2017).

Por fim, em que pese o
quantum
da pena definitiva – 5 anos e 10 meses de reclusão –, o regime fechado foi estabelecido com base na reincidência do apelante, que registra o executivo de pena definitiva nº 0030242-08.2015.8.11.0042.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025